Tribunal: TJDFT
Processo: 0719576-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0719576-63.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: N.M.C. IMPETRANTE: L.F.S.R. AUTORIDADE: JUIZADO DE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SAO SEBASTIAO D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por L.F.S.R. em favor de N.M.C., visando revogar prisão preventiva. A liminar foi indeferida (ID 47551969). Informações ID 47603105. Parecer da Procuradoria de Justiça pela perda de objeto do writ (ID 47979485). É o relatório. Em consulta aos autos de origem, denota-se ter sido revogada a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente (ID 161676249). Confira: “O Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor de N.M.C., na qual lhe imputa a prática da infração penal prevista no art. 147 do Código Penal, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, na forma dos arts. 5o e 7o da Lei n° 11.340/2006 (ID 144248202). O procedimento iniciou-se pelo registro de ocorrência no 8.502/2022 realizado perante a 30a DP (ID 143080526). Por decorrência desses fatos o autor foi preso em flagrante e, em 22/11/2022, teve a liberdade restituída, sem fiança, pela autoridade judicial do NAC, mediante a imposição de medidas protetivas de urgência e outras cautelares. O ofensor foi devidamente intimado na assentada (ata de ID 143233824). As medidas de proteção se referem ao requerimento da vítima que deu origem a cautelar correlata no 0708498-70.2022.8.07.0012, no bojo da qual as medidas protetivas concedidas pelo NAC foram mantidas ID 143859640. Noticiou-se nos autos que N., após expiração do prazo do monitoramento (ID 150701639), passou a procurar a vítima, demonstrando total desobediência quanto ao dever de cumprir as medidas protetivas a ele impostas. Em 17 de março de 2023, a vítima, registrou nova Ocorrência no 1.973/2023 - 30a DP (PJe no 0702779-73.2023.8.07.0012, ID 155336036), no qual relatou que, neste mesmo dia, por volta das 21h00, N. dirigiu-se até a residência dela para tentar reatar o relacionamento, oportunidade em que iniciou uma discussão com Eliete afirmando que esta não gostava dele, pois toda vez que discutem, aciona a polícia. Em um dado momento durante a discussão, sem motivo justificável, N. armou-se com um facão, saindo em perseguição da vítima. Logo após, N. fugiu ao perceber que uma viatura se aproximava do local. Em face disso, o Ministério Público, a despeito de ter reconhecido indícios de descumprimento de medidas protetivas deferidas, não requereu a medida extrema da prisão e oficiou pela aplicação do monitoramento eletrônico (ID 157863066). Entretanto, este juízo, à vista da gravidade do relato empreendido pela vítima, decretou a prisão preventiva do acusado, consoante decisão de ID 158102098. Em sede de Habeas Corpus, a prisão preventiva do acusado foi mantida (ID 161238994). Novamente, o Ministério Público se manifestou nos autos requerendo a liberdade provisória do denunciado, com a manutenção das medidas protetivas de urgência, tendo em vista inexistir elementos suficientes para manter a segregação cautelar. Ainda acrescenta que a Comunidade Terapêutica Restitui disponibilizaria uma vaga para o acusado se recuperar de sua dependência etílica, inclusive, que a vítima teria confirmado que aconselhou o acusado a procurar uma clínica de recuperação. É o relatório. Decido. A prisão preventiva possui natureza “rebus sic stantibus”, devendo ser reavaliada caso surjam fatos novos que dispensem a custódia cautelar. Conforme o disposto no artigo 316 do Código de Processo Penal, "o juiz poderá revogar a prisão preventiva se, no correr do processo, verificar a falta de motivo para que subsista, bem como de novo decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem". No caso dos autos, a prisão preventiva do acusado foi anteriormente decretada por este Juízo (ID 158102098), tendo em vista o descumprimento das medidas protetivas de urgência, assim como as ameaças proferidas em face da vítima, conforme o fundamento lançado da decisão supra. O acusado foi preso em flagrante em 31/05/2023 (ID 160837301). No entanto, considerando o teor da petição do Ministério Público (ID 160837301), na qual anui as razões da defesa em relação a necessidade de tratamento do alcoolismo pelo acusado, sobretudo, a disponibilização de vaga para o acusado se recuperar em um centro especializado no tratamento de pessoas dependentes de substâncias alcoólicas. Verifico que os novos fatos apresentados pelo Ministério Público, bem assim a ausência de confirmação de risco concreto à integridade física e psicológica da ofendida, desaconselham, por ora, a medida drástica da prisão preventiva. Ressalto que a prisão preventiva, assim como as demais medidas cautelares, deve observar a regra de necessidade e de proporcionalidade, pois, do contrário, estaria caracterizada verdadeira ofensa aos princípios constitucionais. Neste sentido, a alteração fática verificada nos autos não justifica a manutenção da prisão do ofensor. Assim, a manutenção da medida extrema de prisão se revela desarrazoada, ainda mais porque, por ora, não há elementos suficientes para manter a segregação cautelar do acusado. Isto posto, REVOGO A PRISÃO PREVENTIVA de N.M.C. (CPF no ...), determinando a sua imediata soltura, se por outro motivo não estiver preso. Ainda, MANTENHO integralmente as medidas protetivas concedidas no bojo da cautelar 0708498-70.2022.8.07.0012 (ID 143859640), as quais consistem em: a) afastamento do lar, domicílio ou local em que convive com a vítima; b) proibição de contato com a vítima, por qualquer meio de comunicação, inclusive com a utilização da rede mundial de computadores; c) proibição de se aproximar da vítima, devendo manter dela uma distância mínima de 500 (quinhentos) metros; d) proibição de frequentar a residência da ofendida, no endereço (...), devendo manter distância mínima de 500m. Determino que a defesa apresente o comprovante da internação do acusado, no prazo de 10 (dez) dias. À Secretaria para que intime o acusado novamente das medidas protetivas correlatas. Comunique-se à vítima sobre a soltura por qualquer meio efeito, em regime de urgência/plantão. Ciência ao Ministério Público e à Defesa. Intime-se o Ministério Público e a Defesa. CONFIRO À DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE INTIMAÇÃO E DE ALVARÁ SOLTURA” (grifo original). Sobre esse prisma, conclui-se inexistir utilidade no prosseguimento do feito, porquanto cessado o ato reputado coator. A respeito do assunto, confira-se o seguinte precedente desta Corte: “(...) 1. Conforme informado pela autoridade coatora, a prisão preventiva do paciente foi revogada no dia 21/2/2019, sendo expedido o competente alvará de soltura na mesma data. Diante disso, o presente habeas corpus perdeu o objeto quanto ao pleito de concessão de liberdade provisória, uma vez que o paciente já se encontra em liberdade. (...) (Acórdão 1157931, 07025595320198070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 14/3/2019, publicado no DJE: 20/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (grifo acrescido) Ante o exposto, com fundamento no art. 89, inciso XII, do Regimento Interno do TJDFT, julgo prejudicado o presente Habeas Corpus e determino o arquivamento dos autos. Intime-se. Brasília, 20 de junho de 2023. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator